Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715348-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL COSTA CARVALHO, GIOVANNA OLIVEIRA PARONETTO AGRAVADO: NEUZA MARIA PINTO, LUCARA MARIA ROSA, RAISSA MARIA ROSA DE AZEVEDO, IRACEMA FERREIRA DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre os documentos de ids. 48215044 e 48215045, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora